Tribunal: TJDFT
Processo: 0735412-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA CORRENTE. PROTEÇÃO LEGAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE SALÁRIO. NOVO ORDENAMENTO PROCESSUAL. EXCEÇÃO. VALOR. SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Quanto ao numerário existente em conta corrente, o Superior Tribunal de Justiça há muito confere interpretação extensiva ao dispositivo do art. 833, X, do Código de Processo Civil, de sorte que estão abrangidos pela proteção legal quaisquer valores até o limite de 40 salários mínimos, seja depositado em conta poupança, conta corrente, aplicações financeiras ou até mesmo dinheiro em espécie.
2. Acerca da constrição de parcela do salário, por muito tempo a jurisprudência flexibilizou a garantia para autorizar a constrição de até 30%, desde que não comprometesse a subsistência do devedor. Contudo, o novo ordenamento processual disciplinou a questão e excepcionou a regra da impenhorabilidade e autorizou que a constrição incida apenas sobre salários superiores a 50 salários-mínimos.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.